Tribunal: TJDFT
Processo: 0732213-75.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0732213-75.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRADESCO SAUDE S/A AGRAVADO: CAROLINA FERREIRA CRISPIM CINTRA D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Tutela Provisória de Urgência – Plano de Saúde – Cancelamento por fraude da estipulante - Beneficiário em tratamento contínuo - Tema 1082 – Efeito Suspensivo – Probabilidade de Provimento do Recurso – Ausência – Indeferimento. Incialmente, destaco o recebimento dos autos para análise do pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, em virtude do afastamento da Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira. Apesar da alegação de conexão dos autos originários com a ação 0726532-58.2024.8.07.0001, deixo de analisar a competência da Oitava Turma Cível neste momento processual em relação à adstrição do relator eventual ao pedido liminar. Nos termos do parágrafo único do art. 995 do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Entendo ausentes os requisitos aptos ao deferimento da medida pleiteada. De início, a probabilidade de provimento do recurso estará intimamente ligada à verificação realizada na origem a respeito dos requisitos constantes do art. 300 do Código de Processo Civil para a concessão da tutela de urgência. Ou seja, deve o órgão recursal perquirir se, no momento da prolação da decisão agravada, houve acertada conclusão do Juízo sobre os elementos iniciais de prova, a tese jurídica disposta na causa de pedir e o risco de dano grave. Aliás, como ressaltou o Ministro Luiz Fux (Curso de Direito Processual Civil, Volume I, 3o Edição, página 925), ao tratar da finalidade dos recursos, "o órgão encarregado da sua análise realiza um exame pretérito sobre todas as questões suscitadas e discutidas, para o fim de verificar se o juiz, ao decidir, o fez adequadamente". Nesse sentido, apesar da necessidade de se verificar de forma mais aprofundada a questão, não vislumbro, de plano, erro evidente na Decisão agravada, a se concluir pela ausência de probabilidade de provimento do recurso da parte agravante. Com efeito, ao menos para mim, o Juízo de origem atuou com acerto ao deferir o pedido de tutela de urgência da parte agravada, em consideração à tese firmada no Tema 1.082 do Superior Tribunal de Justiça, in verbis: “A operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação devida.” Em que pese a parte agravante sustentar o distinguishing, porquanto a tese ora aplicada foi proferida em processo de rescisão a pedido e não em caso de fraude da estipulante, é necessário considerar a carteira de consumidores afetada pela rescisão contratual, inclusive com necessidade de cuidados assistenciais ou durante tratamento médico. Nesta toada, o perigo de dano é reverso ao consumidor, uma vez que o pagamento da contraprestação pela utilização do plano de saúde restou assegurada. De outra banda, verifica-se que a antecipação dos efeitos da tutela foi concedida por período diminuta, em atenção à lei de regência, de modo que o plano será cancelado após 30 (trinta) dias do nascimento da criança. Ausente, portanto, a probabilidade de provimento do recurso, porquanto os fundamentos da parte Agravante e o conjunto probatório apresentado são insuficientes para afastar, em cognição sumária, a conclusão adotada pelo magistrado de origem. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo e recebo o recurso somente em seu efeito devolutivo Intime-se a parte Agravada. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando-o das informações. À Procuradoria de Justiça. Após, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator